Tribunal: CARF
Processo: 18471.001103/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001103/2006-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.660 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAX DOLINGER

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
CONHECIMENTO.
VALORAÇÃO
DE
PROVAS
IDÊNTICAS
VINCULADAS À MESMA SITUAÇÃO FÁTICA.
Em se tratando do acórdão recorrido e paradigma abordando mesma situação
fática, com caracterizada identidade probatória, é de se conhecer do feito, sob
pena de se possibilitar a manutenção de decisões definitivas conflitantes em
sede administrativa, diante de idêntico suporte fático-probatório.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto,
incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo
contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal
e, em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem
em rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte
ou sujeitos a tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
OPERAÇÃO BEACON HILL. PROVAS ENVIADAS LEGALMENTE
PARA
O
BRASIL.
DADOS
E
ARQUIVOS
ELETRÔNICOS
DISPONIBILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. LAUDO PERICIAL
ELABORADO
PELO
INC.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
E
LEGITIMIDADE.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a
demonstração da sujeição passiva, pois indicam de forma incontestável que o
autuado constou como ordenante de remessas de divisas ao exterior.
Tais provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foram
elidida, em momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta mantida a
confiabilidade dos dados neles constantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras
Ana Paula Fernandes e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001103/2006-18
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, tendo
em vista omissão de rendimentos, constatada a partir do excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados (acréscimo patrimonial a descoberto) e de
ganho de capital decorrente de transações imobiliárias, relativo aos exercícios 2002 a 2005, cujos
créditos foram apurados no contexto da operação Beacon Hill.
Em sessão plenária de 18/01/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-002.692 (fls. 925/939), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO, APLICA-SE O PRAZO DECADENCIAL AO
PREVISTO
NO
ART. 173, I, DO CTN. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA PREVISTA PELO ARTIGO 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRODUÇÃO NOS JULGAMENTOS DO
CARF, CONFORME ART. 62-A, DO ANEXO II, DO SEU REGIMENTO INTERNO.
Consoante entendimento consignado no Recurso Especial n.° 973.733/SC, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Nos casos em que a lei prevê o pagamento antecipado e esse ocorre, a contagem do
prazo decadencial desloca-se para a regra do art. 150, §4°, do CTN.
Hipótese em que não houve pagamento antecipado.
LEI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
NATUREZA CONFISCATÓRIA.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária” (Súmula CARF n. 2).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
“A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.” (Súmula n.° 4 do CARF).
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
TRANSFERÊNCIA
ILEGAL
DE
RECURSOS
AO
EXTERIOR.
RECORRENTE
IDENTIFICADO
COMO
ORDENANTE E BENEFICIÁRIO FINAL EM DOCUMENTO ANEXO A LAUDO
DE EXAME ECONÔMICO-FINANCEIRO.
O Recorrente foi identificado como beneficiário de remessas no exterior.
A única presunção que poderia eventualmente ter sido utilizada, quando muito, é a de
depósitos bancários de origem não comprovada, prevista no art. 42 da Lei n.° 9.430/96,
o que não foi feito pela fiscalização.
O Recorrente também foi identificado como beneficiário de remessas no exterior.
Caberia à fiscalização demonstrar de forma inequívoca a ligação do Recorrente com os
remetentes dos recursos, tanto do Brasil como do exterior, o que também não foi feito.
Precedentes.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. ITBI.
O ITBI pago por ocasião da aquisição do bem alienado deve integrar o custo de
aquisição do imóvel.
Recurso provido em parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Afastada, por maioria de votos, a prejudicial de conversão do julgamento em diligência,
vencida a Conselheira Maria Cleci Coti Martins, acordam os Membros do Colegiado,
por maioria de votos, em afastar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso para excluir do lançamento o item “001 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO”, bem como determinar a inclusão dos valores pagos a título de ITBI
no custo de aquisição dos imóveis alienados. Vencidos os Conselheiros Heitor de Souza
Lima Junior e Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que votaram por dar provimento parcial
em menor extensão.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
12/03/2015 (fl. 940), sendo que, em 27/04/2015 (fl. 955), foi apresentado o Recurso Especial de
fls. 941/954, no intuito de rediscutir a matéria “IRPF - ajuste/omissão de rendimentos -
remessa/depósito no exterior: Beacon Hill”.
Pelo despacho de fls. 956/961 o Recurso Especial da Fazenda Nacional foi
rejeitado. Contudo, com base em Agravo interposto pela Recorrente, foi dado seguimento ao
apelo, conforme despacho de fls. 967/978.
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

Como paradigma foi apresentado o Acórdão no 102-48.633, de 18/10/2006, cuja
ementa se transcreve a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000
Ementa: IRPF - DECADÊNCIA - AJUSTE ANUAL - LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO - A tributação das pessoas fisicas sujeita-se a ajuste na declaração
anual e independente de exame prévio da autoridade administrativa, lançamento é por
homologação, regra que também se aplica aos rendimentos arbitrados com base na
presunção legal do art. 55, inciso XIII, do Regulamento do Imposto de Renda
(acréscimo patrimonial a descoberto). In cauí, afastada a multa qualificada, ocorreu a
decadência quanto ao ano de 1999, seja pela regra de contagem do art. 150 do CTN,
seja pelo art. 173, inciso I e parágrafo único do CTN .
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - ÔNUS DA PROVA - Se o ônus
da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA - RENDIMENTOS APURADOS COM BASE
EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS, OMITIDOS NA DECLARAÇÃO DE IRPF -
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - O fato de a fiscalização apurar omissão de
rendimentos em face de depósitos bancários sem origem ou acréscimo patrimonial a
descoberto, não configura, por si só, a prática de dolo, fraude ou simulação, nos termos
dos art. 71 a 73 da Lei 4.502 de 1964.
Preliminar de decadência parcialmente acolhida.
Recurso negado.
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que segue:
- o auto de infração está fundamentado na presunção de omissão de rendimentos
decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto - APD, constatado a partir do
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme previsão dos arts. 2° e 3° da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988 e no art. 6o da Lei n° 8.021/90;
- a partir do exame dos dispositivos declinados, depreende-se que devem ser
confrontadas, mensalmente, as variações patrimoniais com os rendimentos
auferidos, a fim de se apurar a evolução patrimonial do contribuinte;
- constatada a existência de acréscimo patrimonial a descoberto, verifica-se a
ocorrência da omissão de rendimentos, até prova em contrário, a cargo do
contribuinte.
- assim, cabe ao Fisco somente demonstrar o fato definido na lei como necessário
e suficiente ao estabelecimento da presunção para que fique evidenciada a
omissão de rendimentos;
- dessa forma, a lei mencionada dispõe que uma vez verificada omissão de
rendimentos, autorizado está o lançamento do imposto correspondente, uma vez
demonstrado pela autoridade lançadora que os valores dos dispêndios/aplicações
ultrapassaram os recursos disponíveis segundo apuração mensal.
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

- de tal raciocínio, conclui-se que o acréscimo patrimonial não justificado pelos
rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte e sujeitos à tributação definitiva, está sujeito ao lançamento de ofício por
caracterizar omissão de rendimentos.;
- este é o caso dos autos, no qual se constatou excesso de aplicações na origem,
representadas por remessas ao exterior, que, conforme anotado no acórdão
recorrido, indubitavelmente refletem aplicações de recursos do contribuinte;
- apenas a apresentação de provas inequívocas, que justifiquem o acréscimo
patrimonial em face do montante da renda líquida, é hábil a afastar a presunção
legal de omissão de rendimentos, o que não se verificou no presente caso,
porquanto o autuado nega a titularidade dos recursos enviados ao exterior;
- na hipótese vertente, houve inequívoca identificação do contribuinte como
responsável (ordenante) pela remessa de recursos ao exterior., sendo que Tal
circunstância está demonstrada em informações da Promotoria Distrital de Nova
Iorque, Estados Unidos da América, que foram devidamente periciados e
comprovados por laudo conclusivo pela Polícia Federal;
- compulsando-se os autos, verifica-se a existência de ordens de pagamento em
que consta a identificação, como remetente ou ordenante, do contribuinte em
epígrafe;
- no caso, o interessado foi devidamente intimado, para apresentar
esclarecimentos sobre as razões dessas movimentações financeiras, bem como
demonstrar onde e a que título os valores monetários movimentados encontram-se
informados na declaração de IRPF, entretanto, deteve-se a negar a conduta, apesar
das inequívocas provas apresentadas.
- como ressaltado no Termo de Verificação Fiscal, a remessa de recursos ao
exterior multicitada, apenas originou a fiscalização do contribuinte;
- significa dizer que caberia ao autuado demonstrar que os recursos em tela
pertenciam a terceiro;
- com fulcro nestas transferências aputadas, que demonstram movimentação de
vultosos recursos à margem de fiscalização, a autoridade autuante constatou a
omissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados pelo contribuinte;
- o lançamento com base em acréscimo patrimonial a descoberto já estava previsto
no Código Tributário Nacional em seu artigo 43, inciso II;
- posteriormente, em 1988, a Lei n° 7.713, no art. 3°, § 1°, preceituou que
constituem rendimento bruto os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados;
- desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de
fluxos de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre
a renda declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte;
- o resultado dos demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a descoberto,
ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados;
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

- pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, visto que à autoridade
lançadora cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei
permite presumir a omissão de rendimentos;
- a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é absoluta, mas
relativa, na medida em que admite prova em contrário;
- tais provas devem ser feitas pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a
legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da
demonstração do referido desequilíbrio;
- dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de
rendimentos, mas a lei, especificamente a Lei n° 7.713/1988, art. 3°, § 1°;
- provada, então, pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe
ao contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre à
inversão do ônus da prova;
- o sujeito passivo não se desincumbiu de seu ônus probatório limitando-se a
meras alegações. Cita jurisprudência administrativa
Pugna a Fazenda Nacional pela reforma do aresto recorrido e pelo
restabelecimento do Auto de Infração.
Em sede de contrarrazões (fls. 997/1015), a Contribuinte refuta as razões recursais
com base nos argumentos a seguir resumidos:
- a divergência jurisprudencial, necessária à admissibilidade do recurso especial
de que trata o artigo 5°, inciso II, do Regimento Interno da CSRF, não se
estabelece em matéria de prova e sim na interpretação das normas;
- tratando-se, pois, de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto
probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a
interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas;
- da mesma forma, não há que se falar em dissídio jurisprudencial, quando o
confronto é estabelecido entre acórdãos exarados à luz de arcabouços normativos
diversos, configurados em momentos distintos (paradigma anacrônico), como é o
caso aqui em debate.
- é imprescindível que a autoridade lançadora, antes de cogitar da incidência ou
não do imposto de renda sobre possíveis remessas de valores para o exterior,
demonstre com exatidão se os valores remetidos são de rendimentos e a que título
e, ainda, a sua origem e destino o que não foram comprovados pelo Fisco;
- visando buscar a verdade material referente às mencionadas remessas, para se
defender de tal descalabro, demonstrou inúmeras vezes a sua intenção de
esclarecer para si e para a fiscalização a origem e o destino de tais divisas,
remetendo, inclusive, missiva ao Banco Pactual Overseas Bank and Trust Ltda. e
Safra National Bank Of New York, instituições financeiras arrolados no
procedimento fiscal em questão, que não se manifestaram, assim como as demais
que se absteram de auxiliá-lo nesta esdrúxula tarefa.;
- procurou até mesmo o auxílio do ente fazendário, ao solicitar que se dignasse a
autoridade fiscal a proceder diversas diligências e até mesmo perícia, a quem cabe
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

inquestionavelmente o ônus da prova no presente caso, sendo que não houve
qualquer manifestação de tal ente, simplesmente as ignorando e negando-se de
realizar tais solicitações, sem apresentar qualquer tipo de justificativa plausível;
- ficou nitidamente constatado que as mencionadas remessas de valores
expressivos para o exterior não guardam qualquer relação com a realidade
patrimonial do contribuinte, de acordo com o próprio Demonstrativo de Variação
Patrimonial - Fluxo de Caixa Financeiro elaborado pelo agente fiscal, com base
nas declarações de rendimentos e documentação apresentada pelo contribuinte,
bem como através de outros documentos em poder da fiscalização.
- não pode, pois, prosperar o lançamento fiscal que tem como exclusivo
fundamento a decorrente mera suposição de remessas para o exterior,
supostamente apuradas por meios não permitidos pela própria legislação de
regência, carecedores, portanto, de assim indispensável comprovação criteriosa e
inequívoca da afirmada existência de tal irretorquível realidade;
- no que se refere a força probante dos documentos que embasaram o lançamento,
no bojo da Operação denominada Beacon Hill, as Câmara do Conselho de
Contribuiníes (CARF), já se manifestaram inúmeras vezes de forma favorável ao
contribuinte. Cita decisão administrativa;
- a simples existência de indícios que possam originar mera suposição de valores
decorrente de remessas ao exterior, não pode alargar o campo de incidência do
tributo em apreço;
- no Direito brasileiro vigente, os indícios ou a presunção/mera suposição da
existência de remessas de divisas para o exterior sem comprovação de sua origem
e destino, não constitui fonte válida de obrigação tributária. Cita doutrina;
- relevante destacar a total impropriedade das justificativas apontadas pela
Fazenda Nacional, pois, consoante esclarecido, é expressamente vedado pretender
tributar, “por meio de equiparações ou ficções”, verdadeiras meras presunções e
indícios, que assim não ensejaram a indispensável e obrigatória investigação e/ou
comprovação criteriosa e inequívoca posterior, conforme exigência do art. 142 do
CTN;
- o expressamente disposto no art. 142 do CTN obriga o Fisco a investigar e a
apurar a realidade dos fatos, a fim de determinar a exata matéria por ventura
tributável, sendo-lhe vedado, por conseguinte, o lançamento de tal forma
processado com base em notórias e evidentes presunções. Cita doutrina;
- é requisito imprescindível ao lançamento tributário, a perfeita e regular
comprovação da materialidade e assim verdadeira existência da origem e do
destino das remessas de divisas para o exterior passível de tributação.
- no processo administrativo fiscal a autoridade administrativa deve com ou sem o
auxílio do contribuinte, proceder à verificação da ocorrência do fato gerador;
- procurar dar certeza a uma dúvida, como no presente caso, é inadmissível, sob
pena de se estar criando tributo sem lei, em última instância, de se estar ofendendo
a verdade material, em beneficio inadmissível da verdade formal e da vontade
arrecadadora;
- a lei impõe à autoridade fiscal o dever de controlar o correto lançamento do
tributo e de exigir o seu pagamento, quando for o caso, impondo-se, assim, que a
autoridade administrativa tenha um comportamento ativo (poder de polícia
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

tributária investigativa), no sentido de tomar as iniciativas apropriadas para
determinar o valor do tributo, sem para isto ficar dependendo da disposição de
colaborar do contribuinte;
- no presente caso, o mesmo não ocorreu, visto que a autoridade administrativa
simplesmente eximiu-se do “ônus probandi” que lhe cabia, repassando-o ao
contribuinte, numa evidente tentativa de justificação do equivocado lançamento
que efetuou;
- se o ato administrativo é resultante de um livre convencimento da autoridade,
firmado unilateralmente, o cidadão ou contribuinte sujeito às consequências
jurídicas desse ato tem o direito de questionar a sua conformidade com a lei de
regência, motivo pelo qual não se pode prescindir da apropriada comprovação dos
dados apurados pela autoridade, sob pena de nem a autoridade superior nem o
juiz, terem no processo administrativo as provas que necessitam para formar seu
próprio convencimento. Cita doutrina;
- não pode prosperar tal pretendida verificação de acréscimo patrimonial a
descoberto, desprovido, portanto, de assim indispensável comprovação criteriosa
e inequívoca da afirmada existência de rendimentos tributáveis omitidos nos
meses em foco no auto de infração combatido;
- configura como integralmente nulo o lançamento fiscal na forma do aqui
explicitado, porque vigente Constituição, assim como as que a precederam, não
autoriza a instituição ou exigência de imposto de renda sobre ficções, rendas ou
proventos inexistentes e/ou imaginários, somente admitindo o correspondente
lançamento tributário, quando perfeitamente caracterizadas e comprovadas a
materialidade e a verdadeira existência de renda, entendida como real e concreta
verificação de efetivo acréscimo patrimonial;
- no Direito brasileiro vigente, a presunção/mera suposição de renda não constitui
fonte válida de obrigação tributária, pois a definição constitucional do imposto
sobre a renda, ratificada pelo disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional,
em perfeita consonância com o disposto no art. 146, III, da CF/88, refere-se a
“rendas e proventos de qualquer natureza”, expressões que possuem o seu
significado restrito a rendas e proventos reais, efetivos e verdadeiros, não
abrangendo os hipotéticos, supostos ou presumidos - fictícios como no caso
presente, já que sua assim suposta verificação parte de evidente mera presunção;
- fulminada, pois, de inarredável nulidade, face aos motivos dessa forma
exaustivamente expostos, a exigência fiscal objeto da presente inconformidade,
visto que desprovida de qualquer fundamento legal autorizador, afrontando,
assim, o principio constitucional da reserva legal em matéria tributária - arts 5o, II
e 150 da vigente Constituição;
- de conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 142 do
Código Tributário Nacional, incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o
sujeito passivo da obrigação tributária, com base em provas robustas lastreadas
por documentos hábeis e idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou
meros indícios;
- a previsão legal de omissão de rendimentos com arrimo em acréscimo
patrimonial a descoberto, prescrita nos arts. 2o e 3o da Lei n° 7.713/88, não tem o
condão de suplantar o dever legal de a autoridade fiscal identificar o verdadeiro
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

titular dos valores concernentes à movimentação/transferência bancária objeto do
lançamento;
- de conformidade com a legislação de regência, especialmente o art. 142 do CTN,
incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o sujeito passivo da obrigação
tributária, com base em provas robustas lastreadas por documentos hábeis c
idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou meros indício;
- o simples fato de constar o nome do contribuinte no comprovante da
transferência bancária no exterior, no campo “Order Customer”, não implica dizer
necessariamente ser o verdadeiro remetente, conforme se extrai dos laudos do
Instituto Nacional de Criminalística, acostados aos autos.
Requer, por fim, que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não seja admitido
e, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressuposto necessários à sua admissibilidade.
Em seu recurso especial, apresentado tempestivamente, a Fazenda Nacional
arguiu a existência do dissídio jurisprudencial, uma vez que, quanto à matéria devolvida à apreciação
deste Colegiado, nos acórdãos recorrido e paradigma têm-se lançamento decorrente da omissão de
rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados pelo contribuinte.
Em ambos os casos, a autuação teve origem em investigações realizadas em contribuintes que
movimentavam recursos no exterior em contas no “JP Morgan Chase Bank” pela empresa “Beacon
Hill Service Corporation”, representando doleiros brasileiros e /ou empresas “off shore”.
Para o contribuinte/recorrido, consoante alegado em contrarrazões, o apelo não pode
ser conhecido, uma vez que “a divergência jurisprudencial, necessária à admissibilidade do
recurso especial de que trata o artigo 5°, inciso II, do Regimento Interno da CSRF, não se
estabelece em matéria de prova e sim na interpretação das normas”, e “tratando-se, pois, de situações
fáticas diversas, cada qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas”.
Lembramos que o recurso especial é baseado no art. 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 2015, o qual define
caber recurso especial de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

O recurso especial é de cognição restrita, limitada à demonstração de divergência
jurisprudencial, além da necessidade de atendimento a pressupostos estabelecidos no RICARF.
Ao julgar o recurso especial, a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF não constitui uma
terceira instância, mas sim instância especial, responsável pela pacificação de conflitos
interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, em regra, o recurso especial não se presta ao reexame de provas.
Entretanto, esse Colegiado vem entendendo pela necessidade de se conhecer do recurso, em
situações excepcionais, nas quais o arcabouço fático-probatório é análogo àquele analisado no
acórdão paradigma, a fim de se evitar decisões conflitantes sobre o mesmo fato. É o caso que
está em julgamento.
Nos contextos fáticos retratados nos acórdãos recorrido e paradigma há
similaridade fática e jurídica nas fundamentações dos lançamentos, ambos decorrentes de
aplicações de recursos associadas a remessas de divisas para o exterior, no conhecido ‘Caso
Banestado”, utilizando-se de contas e subcontas mantidas no “JP Morgan Chase Bank” pela
sociedade “Beacon Hill Service Corporation”, a qual representava doleiros brasileiros ou
empresas “off shore”.
Os referidos lançamentos se utilizaram do mesmo conjunto probatório, tais como
documentos, relatórios, laudos e apontamentos que embasaram as denúncias criminais contra as
respectivas pessoas físicas.
Diante deste cenário, o acórdão recorrido entendeu que as provas produzidas no
processo judicial seriam insuficientes para justificar a procedência do lançamento. Em sentido
oposto, no paradigma conclui-se que esse conjunto probatório é hábil à constatação dos fatos
geradores imputados.
Assim, diante da identidade entre os fatos apreciados, entendo que presente a
divergência jurisprudencial, pelo que conheço do Recurso Especial.
Mérito
Conforme informado no relatório, tem-se Auto de Infração de IRPF, em virtude
de omissão de rendimentos, sendo que a matéria em discussão diz respeito a acréscimo
patrimonial a descoberto – APD, constatado a partir do excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados, nos exercícios 2002 a 2005.
O Colegiado a quo resolveu cancelar o lançamento, por entender que não restou
comprovado que o Sujeito Passivo efetivamente entregou o numerário aos doleiros no Brasil e
que tal quantia teria sido disponibilizada, em seu equivalente em dólares, ao remetente no
exterior.
A Fazenda Nacional por sua vez, defende que o lançamento está fundamentado na
presunção de omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto - APD,
constatado a partir do excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados. Defende ainda que, nos termos da legislação de regência, uma vez
constatada a existência de acréscimo patrimonial a descoberto, verifica-se a ocorrência da
omissão de rendimentos, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, cabendo ao Fisco
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

somente demonstrar o fato definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da
presunção para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
A despeito disso, o Contribuinte argumenta que a autuação não pode prosperar,
eis que baseada em indícios. Discorre que, no Direito brasileiro vigente, os indícios ou a
presunção/mera suposição da existência de remessas de divisas para o exterior sem comprovação
de sua origem e destino, não constitui fonte válida de obrigação tributária. No seu entender, nos
termos do art. 142 do CTN, é requisito imprescindível ao lançamento tributário, a perfeita e
regular comprovação da materialidade e assim verdadeira existência da origem e do destino das
remessas de divisas para o exterior passível de tributação.
Argumenta ainda o Sujeito Passivo que a definição constitucional do imposto
sobre a renda, ratificada pelo disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional, em perfeita
consonância com o disposto no art. 146, III, da CF/88, refere-se a “rendas e proventos de
qualquer natureza”, expressões que possuem o seu significado restrito a rendas e proventos reais,
efetivos e verdadeiros, não abrangendo os hipotéticos, supostos ou presumidos.
Alega ainda que de conformidade com a legislação de regência, incumbe à
fiscalização identificar perfeitamente o sujeito passivo da obrigação tributária, com base em
provas robustas lastreadas por documentos hábeis e idôneos, não podendo se apoiar em
presunções e/ou meros indícios. A previsão legal de omissão de rendimentos com arrimo em
acréscimo patrimonial a descoberto, prescrita nos arts. 2o e 3o da Lei n° 7.713/88, argui, não tem
o condão de suplantar o dever legal de a autoridade fiscal identificar o verdadeiro titular dos
valores concernentes à movimentação/transferência bancária objeto do lançamento.
Em que pese os argumentos expostos em Contrarrazões, entendo assistir razão à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
O art. 43 do CTN disciplina como fato gerador do imposto sobre a renda a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda). Vejamos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Veja-se que, não obstante as razões recursais, o Código Tributário é expresso no
que respeita à possibilidade de se tributar os acréscimos patrimoniais não compreendidos no
conceito de renda.
De outra parte, em se tratando de acréscimo patrimonial a descoberto, o
lançamento tem por fundamento os arts. 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
dispõem:
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Nesse sentido, o inciso XIII do art. 55 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3000/1999, estabelece:
Art.55.São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26,Lei no 7.713, de 1988, art.
3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e70, §3o, inciso I):
[...]
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
[...]
Observe que o acréscimo patrimonial a descoberto constitui-se em uma presunção
legal relativa, porquanto, demonstrada pelo fisco a sua existência, presume-se a ocorrência de
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte esclarecer a origem de tais acréscimos com
rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva.
De outra parte, na hipótese de persistir tais acréscimos sem a necessária
justificativa quanto à sua origem, prepondera a presunção relativa de que se tratam de
rendimentos provenientes de fonte ou atividade não declaradas, com o objetivo de elidir, de
forma ilegítima, a tributação.
Constata-se, pois, que, na situação ora analisada, incumbe à fiscalização
comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo contribuinte que irão compor o
demonstrativo da variação patrimonial mensal. Em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais
aplicações
tiveram
origem
em
rendimentos
tributáveis,
não tributáveis,
tributados
exclusivamente na fonte ou sujeitos a tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
No caso concreto, o Termo de Constatação Fiscal (fls. 482/492) é absolutamente
claro ao evidenciar a variação patrimonial a descoberto, conforme se pode constatar da
transcrição do seu item 8:
8- DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

8.1 – Considerando todos os fatos ensejadores de repercussão no fluxo de caixa do
contribuinte durante os anos-calendário de 2001 e 2002 apurados nos autos do processo,
declarados e não declarados, foram elaborados os Demonstrativos de Variação
Patrimonial dos referidos anos, anexo a este Termo, de fls. 436/474, os quais já tinham
sido submetidos à manifestação do contribuinte, conforme exposto no item 6.6.
8.2 – Os Demonstrativos correspondem à variação patrimonial conjunta do contribuinte
e seu cônjuge, Rivka Dolinger, CPF n° 665.173.037-15 e as remessas constantes nas
operações da Complementação n° 1 da Representação Fiscal n° 220/04 foram
consideradas como dispêndios. A tabela abaixo demonstra a consolidação das operações
detectadas com a respectiva conversão para moeda nacional. A cotação da moeda
americana foi obtida junto ao “site” na Internet do Banco Central no link
http://www5.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao
[...]
8.4 - O contribuinte foi cientificado dos valores apurados por esta fiscalização,
entretanto, não apresentou qualquer prova em contrário, ficando assim configurada a
omissão de rendimentos por variação patrimonial a descoberto, apurado com base no
art. 55, inciso XIII, 806 e 807 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto
n° 3000/99).
Como se vê, o Fisco elaborou Demonstrativo de Variação Patrimonial, em que
foram apurados acréscimos patrimoniais a descoberto. Todavia, instado a demonstrar que tais
aplicações
tiveram
origem
em
rendimentos
tributáveis,
não tributáveis,
tributados
exclusivamente na fonte ou sujeitos a tributação definitiva, com base em vasta documentação
carreada aos autos, o Contribuinte quedou-se inerte, devendo, em virtude disso, prevalecer a
presunção.
Sobre a alegada ilegitimidade passiva nas remessas de valores ao exterior, não
assiste melhor sorte ao Sujeito Passivo. É que o extenso arcabouço probatório carreado aos
autos, obtido de forma lícita a partir de fontes nacionais e internacionais, não deixa dúvida
alguma acerca da regularidade do lançamento no que se refere à definição do sujeito passivo da
obrigação. Senão vejamos os esclarecimentos trazidos no relato fiscal:
7 - DA SUJEIÇÃO PASSIVA
7.1 - O contribuinte foi identificado como beneficiário e como ordenante em
movimentações financeiras feitas para o exterior através de subconta bancária -
ELEVEN FINANCE CORPORATION, n° 310057, administrada pela empresa Beacon
Hill Service Corporation - BHSC, com sede em Nova Iorque - EUA, junto ao Banco JP
Morgan, conforme documentos de fls. 475/477 e 489/534
7.2 - Ele foi inicialmente intimado a respeito das remessas para o exterior em 04/07/05,
fls. 65. Não tendo se manifestado em relação à questão durante todo o procedimento de
diligencia e de fiscalização, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal n° 003 reiterando a
solicitação, do qual foi cientificado cm 25/04/06, fls. 192 . Somente se manifestou
concretamente a respeito cm 09/05/06, fls. 195197 para alegar que não reconhece a sua
responsabilidade nas remessas ao exterior, mas nada trouxe aos autos no sentido de
desqualificar o vinculo de seu nome constante nas operações. Limitou-se em fazer
questionamentos acerca da regularidade dos procedimentos executados pelos órgãos
governamentais que obtiveram os elementos de prova e em solicitar diligência junto aos
mesmos órgãos.
7.3 - Em petições datadas de 18/07/05 (fls. 66), 08/08/05 (fls. 70) e de 29/08/05 (fls.
97/100), o contribuinte alegava que necessitava de prazo de 120 dias ou mais para
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

efetuar diligências no Brasil e no exterior. Tendo sido decorrido um prazo superior a 15
meses (ou 450 dias) o contribuinte não trouxe aos autos nenhuma prova concreta das
supostas diligências, muito menos dos resultados obtidos. Destarte, não cabe. a alegação
de que “demonstrou inúmeras vezes a sua intenção de esclarecer a fiscalização a origem
de tais valores”;
7.4 - Alegou o contribuinte desconhecer a movimentação, tal posição de defesa, no
entanto, não é suficiente para esta fiscalização concluir que não foi ele
beneficiário/ordenante das movimentações financeiras em referência.
7.5 - Tendo em vista que as informações trazidas pela Representação Fiscal n° 220/04 e
seu Complemento n° 1 foram obtidas após um trabalho de investigação que envolveu
autoridades dos Brasil e dos EUA, corroborados pelos dados constantes do Laudo
Pericial da Polícia Federal, não há como aceitar a simples afirmação do contribuinte de
que desconhece as operações de remessa ao exterior.
7.6 - Não há como desconsiderar como instrumentos de prova toda documentação
acostada, em razão do aparato nacional e internacional mobilizado, bem como, em
virtude da magnitude das investigações desenvolvidas pelas autoridades brasileiras e
norte-americanas, que seguiram todas as formalidades legais, segundo o ordenamento
jurídico de cada Estado nacional, para obter a quebra de sigilo no exterior e, por
conseguinte, repassar às autoridades brasileiras as informações, requeridas regularmente
pelo Poder Judiciário brasileiro, a respeito das movimentações efetuadas pela Beacon
Hill, junto ao JP Morgan, em nome de diversos contribuintes, dentre eles, o contribuinte
em questão.
7.7 - A identificação dos contribuintes efetuada pela Equipe Especial de Fiscalização
instituída pela Portaria no. 463, de 30/04/04, via de regra, obedeceu aos seguintes
passos:
a) Seleção dos campos da mídia eletrônica que foram pesquisados (Order Cusiomer.
ACC Party, Ult.Bcnef, dctails of payment. para BHSC) c/ou (originator. beneficiary.
para os demais casos);
b) Leitura e pesquisa individualizada de cada um dos nomes que apareceram na mídia,
nos sistemas da SRF (CPF CNPJ);
c) O nome foi identificado, positivamente, quando correspondeu a um só nome
constante dos sistemas (sem homônimos, único no Brasil) ou quando, embora com
homônimos, foi vinculado a um endereço, também constando da mídia, que era seu
próprio ou de empresas a que estivesse vinculado; e
d) Via de regra, quando houve homônimos, não foi efetuada identificação positiva,
salvo quando outras informações constantes da mídia trouxeram a convicção necessária
(endereços, nomes de esposas, filhos ou empresas).
7.8 - O nome do contribuinte aparece na identificação das operações realizadas, não
havendo homônimos do contribuinte no banco de dados de cadastro do CPF da SRF. fls.
582.
7.9 - Ressalte-se, também, a vinculação de seu nome com o endereço (e suas variações)
aposto em todas as remessas. “R. Senador Dantas, 76/6 - Rio de Janeiro/Brazil”. Com
efeito, o contribuinte declarou nas suas Declarações de Bens dos Exercícios de 2002 a
2005, ser o proprietário deste imóvel, onde funciona no sexto pavimento a sede da
Dolinger Administração e Corretagem de Seguros Ltda. CNPJ n° 30.874.606/0001 -17,
empresa pela qual é responsável, na qualidade de sócio administrador, fls. 144/174 E
611/614. Possuía também no mesmo no 76. o conjunto de salas 1003/4/5/6. vendido no
ano de 2000, fls. 282/293.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

7.10 - Em que pese a negativa do contribuinte, em algumas remessas (U$ 4.500,00 em
30/08/02; U$ 4.500.00 em 29/10/02 e U$ 3.000,00 em 30/07/02) aparece como
beneficiário final o nome de David Dolinger, que com grande probabilidade vem a ser
seu filho David Leon Dolinger, CPF no 725.026.49749, fls. 402/403 e 649 . Este fato
vem a confirmar indícios de que o contribuinte conhecia o modo de operação das
remessas.
7.11 - Os laudos de fls 478/488 e 573/579 confirmam o funcionamento do sistema de
contas e sub-contas utilizados para efetuar as remessas.
7.12 - Em que pese não explicarem o montante expressivo das remessas, pode-se
apontar alguns indícios de que o contribuinte tinha uma movimentação financeira
superior ao que declarava em suas Declarações de Ajuste, pelo menos até o ano-
calendário de 2002:
a) era empresário bastante atuante na área de corretagem de seguros, possuindo várias
fontes pagadoras, conforme Declarações de Ajuste do IRPF, sendo sócio administrador
da Dolinger Administração e Corretagem de Seguros Ltda. CNPJ no 30.874.606/0001-
17.que ocupa um conjunto de sete salas (601/607) em endereço comercial nobre no
Centro do Rio de Janeiro. Entretanto, todas essas fontes declaravam valores de
rendimentos irrisórios;
b) possuía um patrimônio significativo em bens imóveis, apartamentos e salas
comerciais em áreas nobres da cidade, fato que demandaria um alto valor de despesas
para a sua manutenção ou que poderia estar produzindo rendimentos não declarados;
c) teve participação na incorporação/construção do imóvel situado Av. Lúcio Costa, n°
15.950, não individualizando as unidades e os seus respectivos custos de aquisição,
apurada e formalizada no processo administrativo fiscal n° 18471.001976/2005-31,
conforme abaixo fls. 617/618.
c.l) alienou o correspondente a 50% do apt. 101, por RS 221.000,00. em 25/05/99, não
tendo declarado na Declaração de Ajuste (DRPF) do Ex. 2000 (ano-calendário de 1999)
e nem foi apurado o IR a titulo de ganho de capital;
c.2) alienou o apt. 201 do mesmo endereço por RS 200.000,00, em 17/03/00, também
não apurando o ganho de capital;
d) participou de transações imobiliárias nos anos de 2001 e 2002, conforme descrito
abaixo (ver fls. 71/85 e 619/621)
d.l) adquiriu em 29/01/01 o apt. 503, bloco 06, da Av. Sernambetiba n° 3.360, Barra da
Tijuca-RJ, por RS 156.104.00;
d 2) adquiriu em 29/01/01 o apt. 1003. bloco 06. da Av. Sernambetiba no 3.360, Barra
da Tijuca-RJ, por RS 160.648.80;
d.3) alienou em 16/07/01 o imóvel do item (d.2) por RS 165.000,00; d.4) alienou em
19/02/02 o imóvel do item (d.l) por RS 200.000,00;
d.5) as aquisições foram realizadas “em moeda corrente”, segundo as escrituras, sendo
que em janeiro de 2001 o contribuinte não possuía disponibilidade (origem) para
respaldar tais aquisições, conforme pode se depreender do Demonstrativo de Variação
Patrimonial do ano de 2001, que indicaria acréscimo patrimonial a descoberto, mesmo
que não se considerasse como dispêndios as remessas para o exterior.
d.6) os extratos destes anos da movimentação financeira (CPMF) do contribuinte
apresentam baixos valores e os do seu cônjuge Rivka Dolinger (CPF n° 665.173.037-
15) indicam alterações por ocasião das alienações, quaisquer que fossem a forma de
recebimento (cheques, notas promissórias, etc). Entretanto, as contas-correntes e/ou
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-008.660 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001103/2006-18

aplicações financeiras do casal apresentam valores irrisórios para rendimentos líquidos e
saldos inicial e final dos anos de 2001 e 2002, fato que indica que o casal não
movimentava regularmente recursos em estabelecimentos bancários;
7.13 - Entendemos, então, que os elementos de prova, juntados aos autos, qualificam o
contribuinte como beneficiário/ordenante das operações das remessas, e desta forma,
coloca-o na posição de sujeito passivo do fato gerador do imposto de renda apurado,
segundo os item 8. abaixo.
Em vista de tudo isso, e em sintonia com a decisão de primeira instância
administrativo, entendo que os documentos constantes dos autos constituem-se em provas
robustas de que o contribuinte, de fato, foi o remetente/beneficiário dos recursos, possuindo
vínculo com a empresa Beacon Hill Service Corporation - BHSC, de tal sorte que estes devem
ser mantidos como aplicações de recursos, nos moldes do demonstrativo de variação patrimonial.
Conclusão
Face o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital